Tribunal: TJDFT
Processo: 0707763-36.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PENA-BASE. FIXAÇÃO NO MÍNIMO LEGAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. ARTIGO 28 DA LEI 11.343/06. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. DEPOIMENTO POLICIAL. FORÇA PROBATÓRIA. HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. DOSIMETRIA. TERCEIRA FASE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. FUNDAMENTO PARA O REDUTOR DO §4o DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. POSSIBILIDADE. REGIME SEMIABERTO ADEQUADO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Não merece ser conhecida a apelação no ponto em que requer a aplicação da pena-base no mínimo legal, quando a sentença recorrida já tiver fixado a mínima reprimenda na primeira fase da dosimetria da pena, por evidente ausência de interesse recursal.

2. O depoimento prestado por agente policial que realizou o flagrante e a apreensão do entorpecente tem presunção de legitimidade e é dotado de fé pública, notadamente quando, uma vez colhido sob o crivo do contraditório e ampla defesa, mostrou-se harmônico e coerente com o conjunto probatório colacionado aos autos, merecendo, portanto, credibilidade como elemento de convicção.

3. Comprovadas a materialidade e a autoria da prática do crime de tráfico de drogas, inviável o acolhimento do pedido de absolvição ou desclassificação para o delito previsto no artigo 28 da Lei 11.343/06.

4. De acordo com entendimento da jurisprudência pátria, é vedada a aplicação cumulativa da natureza e quantidade da droga na primeira e terceira fases da dosimetria, não sendo vedado, por sua vez, que o magistrado sentenciante, ao efetuar o cálculo dosimétrico, de acordo com seu convencimento motivado, afira se a circunstância da natureza e quantidade da droga será utilizada para incrementar a pena-base na 1a fase da dosimetria ou se incidirá na etapa final da aplicação da pena para justificar a não aplicação da causa de diminuição em seu grau máximo.

5. Imposta pena superior a 4 anos a réu primário, aplica-se o regime inicial semiaberto para cumprimento da pena, nos termos do art. 33, § 2o, “ b” , e § 3o, do Código Penal.

6. Não verificados os requisitos autorizadores dos artigos 44 e 77 do Código Penal, incabível a substituição ou a suspensão condicional da pena.

7. Apelação criminal conhecida em parte e, na extensão, não provida.